Tribunal: TJBA
Processo: 8094366-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094366-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA LIMA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CHEQUE DEVOLVIDO PELO MOTIVO 39 (IMAGEM FORA DO PADRÃO). EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO POR PARTE DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido.

Sobressai o interesse-necessidade (condição da ação) quando o direito material afirmado pelo demandante ainda não puder se concretizar sem a atuação do Poder Judiciário que irá julgar a lide do caso apresentado. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.

As instituições financeiras são responsáveis pela fiscalização e averiguação das cártulas antes de proceder à compensação, sendo o correto e legível preenchimento requisito imprescindível ao pagamento da quantia estampada no instrumento.

Nesse ínterim, ao receber um cheque para saque é dever da instituição financeira conferir se está presente algum dos motivos para sua eventual devolução, conforme previsto no artigo 6º da Resolução do BACEN 16.82/1990.

Dessa forma, foi inserido pelo Banco Central o motivo n° 39 de devolução, para a hipótese em que a imagem apresentada pelo sacado extrapolar os padrões aceitos por aquele órgão.

In casu, considerando que a devolução do cheque se deu pelo motivo 39 (imagem fora do padrão), não há que se falar em falha de prestação de serviço da ré, haja vista que tal medida está dentro das normas vigentes da instituição e do BACEN, as quais visam verificar a autenticidade dos dados contidos no cheque, com a finalidade de salvaguardar o direito do cliente e evitar possível fraude.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094366-71.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelante TEREZINHA LIMA DE JESUS e Apelado BANCO DO BRASIL SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3